Tribunal: TJBA
Processo: 0035848-70.2012.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0035848-70.2012.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: Djair Ribeiro Oliveira

Advogado(s)
:
THAYNA SANTOS COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Homicídio qualificado (art. 121, §2º, inciso IV do código penal). PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INALBERGAMENTO. O ACUSADO DEFENDE-SE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. PRELIMINAR
PARA
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA.
INVIABILIDADE
. SÓ SE REVELA ADEQUADA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS, NO ÂMBITO DA PRONÚNCIA, SE CONSTATADA SUA MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIA NÃO VERIFICADA NA SITUAÇÃO SOB COMENTO
. PRECEDENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FALTA DE PROVAS.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA
MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO e laudo de exames periciais.
INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART
.
413
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA. PRECEDENTES.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. DECISÃO IDONEAMENTE FUNDAMENTADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI.
PARECER MINISTERIAL PELO IMPROVIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por DJAIR RIBEIRO OLIVEIRA, contra a Decisão de Pronúncia prolatada pelo MM Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA, que reconhecendo a materialidade do delito e indícios da autoria, pronunciou o recorrente como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal, sujeitando-o ao julgamento popular pelo Egrégio Tribunal do Júri.

2. Narra a peça acusatória que no dia 20/05/2012, aproximadamente às 19h, em uma festa beneficente no Bairro Feira V, próximo à Igreja Evangélica Hosana, nesta Cidade, Djair Ribeiro Oliveira (vulgo Xinha), na companhia de Alexsandro Ramos Conceição (vulgo Léo), em concurso de desígnios e vontade, mediante disparos de diversos projéteis de arma de fogo em direção a vítima Jammes Marcel Santana Santos, produziram lesões que ocasionaram a sua morte.

3. Concluída a instrução, foi proferida a sentença de pronúncia (ID nº 33820488), motivo pela qual, irresignado com o
decisum
, o Denunciado interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID nº 33820496), suscitando a nulidade por cerceamento de defesa ante o recebimento do aditamento da denúncia sem a oitiva da parte contrária para arrolar testemunhas e produzir provas. Suscitou também preliminar para desclassificação do tipo penal do art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, posto que insubsistente os termos do Aditamento à Denúncia que o trouxe, pois não revelam a forma qualificada do fato.

4. No mérito,
aleg
ou,
em síntese, a fragilidade do conjunto probatório e ausência da comprovação contundente da autoria delitiva,
havendo somente testemunhas de “ouvir dizer”,
pugnando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
e reforma da decisão, a fim de que seja declarada a impronúncia do recorrente, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal.

5. Com relação à preliminar de nulidade, verifica-se a hipótese de incidência do instituto da emendatio libeli (art.
383
,
CPP
), que admite, em tese, a atribuição de definição jurídica diversa ao fato, mas sem modificar-lhe a descrição. Observa-se que não houve nova descrição dos fatos, tendo sido devidamente individualizada a ação do Recorrente e explicitados todos os elementos necessários ao exercício do contraditório e da ampla defesa no curso regular da primeira fase do procedimento do júri.

6. Destaque-se que inexiste previsão legal de que o magistrado deva dar oportunidade para prévia manifestação da defesa no caso de divisar a possibilidade de simples alteração na qualificação jurídica dos acontecimentos contidos na denúncia. Conclui-se, portanto, que não se vislumbra a alegada violação do art. 384 do CPP.

7. De mais a mais, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de eventual nulidade está adstrito à existência de comprovado prejuízo para a parte, o que não restou demonstrado pelo Requerente em seu petitório.

8. No que se refere à preliminar de desclassificação do tipo penal,
c
onforme farta orientação jurisdicional, o afastamento das circunstâncias qualificadoras somente encontra amparo quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Mesmo quando duvidosas, devem ser incluídas na pronúncia, para que sobre elas se manifeste e decida o júri, juiz natural dos crimes contra a vida.
Nesse panorama, outra possibilidade não há, senão a
rejeição do pleito formulado pelo afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, inciso IV, do CPB.

9. O convencimento sobre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada, do laudo de exame pericial, laudo de exame de necropsia e as declarações das testemunhas, tanto na fase pré-processual quanto em juízo.

10. Com efeito, o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes no sentido de que Djair Ribeiro Oliveira seria, em tese, um dos responsáveis pelo episódio fatídico, quando, a bordo de uma motocicleta, teria efetuado disparos na direção da vítima.

11. Nesse cenário, caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, bem assim a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência de forma cabal e prematura.

12. In casu, verifica-se que a materialidade delitiva não foi objeto de impugnação por este recurso. Ainda assim, registro que a sua comprovação está evidenciada no Laudo de Exame de Necrópsia, ID nº 33820370 e 33820371, atestando que JAMMES MARCEL SANTANA SANTOS faleceu de hemorragia aguda – lesão no coração e pulmão direito, por perfuração por projétil de arma de fogo.

13. Quanto aos indícios de autoria delitiva, embora o Recorrente negue a imputação, os depoimentos constantes apontam o Réu como autor dos disparos da arma de fogo que ceifou a vida da vítima.

14. Nesse toar, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do
in dubio pro reo
, nas decisões de pronúncia, estando presentes os indícios de materialidade e autoria, predomina o princípio
in dubio pro societate
, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri, só podendo o juízo sumariante suprimir tal competência quando tiver certeza inequívoca de que não há nos autos nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar direto ou eventual.

15. Como sucedâneo, o pleito absolutório
não encontra amparo em provas extremes de dúvidas nesta instância recursal, tampouco da inexistência ou não do
animus necandi.

16. Dessa forma,
carece de amparo jurisprudencial e legal, o pleito formulado pelo Recorrente, no que concerne ao reconhecimento da ausência de indícios suficientes de autoria.

17. Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Adriani Vasconcelos Pazelli, opinando pelo improvimento do recurso.

18. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0035848-70.2012.8.05.0080
,
em que figura como Recorrente
DJAIR RIBEIRO OLIVEIRA

e,
como recorrido o

Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Nartir Dantas Weber

Relatora

AC16